Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ARTIGO 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. IMÓVEL QUE INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DO EX-COMPANHEIRO EM MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. VEÍCULO. PROPRIEDADE DO CASAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).

2. Nos termos do Código Civil: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

3. Conforme dispõe o Código Civil: “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; (....) Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.”

4. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza.

5. In casu, a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus processual a ela imposto pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, restando comprovado que as partes mantiveram união estável durante o período de agosto/2008 a 22 de agosto de 2020, de modo que o imóvel indicado na contestação e no presente recurso, por integrar o patrimônio do apelado, em momento anterior ao do início da relação, deve ser excluído da partilha.

6. De igual modo, não tendo a apelante comprovado que o veículo “GM/...”, pertenceu ao patrimônio do casal, deve ser rejeitada a pretensão de partilha por ela deduzida em sede de contestação e renovada neste apelo.

7. Na espécie, os argumentos invocados pela ré no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.